Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-53.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001162-53.2016.8.11.0045 –
EMBARGANTE: MILTON MARTINELLI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MILTON MARTINELLI, contra acórdão proferido nos autos do agravo interno, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição somente dos créditos tributários oriundos de lançamento de ofício, mantendo com relação ao crédito que foi declarado e não pago.
Alega o Embargante que a decisão é omissa, porque, deixou de se manifestar a respeito da preliminar de inovação recursal, bem como da inexistência de prova nos autos que os supostos débitos foram lançados de ofício.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
As contrarrazões, foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento (id.n.o47008562).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício da omissão na decisão, a respeito da preliminar de inovação recursal.
Isso porque, o Agravante somente argui essa tese de inovação nas contrarrazões do Agravo do Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 'Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ' (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.). 2. (...) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. VPNI. REAJUSTE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os agravantes alegam erro material, porquanto a decisão agravada teria conhecido parcialmente do Recurso Especial para aplicar o mesmo entendimento esposado pelo acórdão recorrido. 2. (...) 3. Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012)
Na verdade, é incabível o exame de tese não exposta no Recurso de Apelação Cível e Agravo Interno, apenas invocada nas contrarrazõs e agora em sede de embargos de declaração, ante a preclusão, já que o embargante deixou de aduzir oportunamente.
A próposito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.POSSIBILIDADE. ART. 34, XIX, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. [...]
2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012).3. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas.
3. [...]5. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal.
6. É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Precedentes.7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
Assim, não há se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em relação a tese que representa nítida inovação recursal, porquanto somente suscitada em sede de embargos de declaração apresentados em desfavor de agravo interno.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios.
Intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora